Tribunal: CARF
Processo: 10120.729029/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729029/2014-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.923 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAIVA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. DÉBITOS EXIGÍVEIS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO NO ADE.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
Na hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional em razão da existência de
débitos sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, se indicado no
ADE endereço na internet para consulta dos débitos não há que se falar em
nulidade por falta de indicação explícita dos débitos tributários.
Portanto, tendo a Autoridade Administrativa fornecido ao Sujeito Passivo a
informação específica acerca do débito que deu origem ao ato de exclusão do
Simples Nacional, por meio de consulta a endereço eletrônico, não se vislumbra a
ocorrência do cerceamento do direito de defesa e da nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a Conselheira Erika Costa
Camargos Autran (relatora) e a Conselheira Tatiana Midori Migiyama, que lhe negaram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Vanessa Marini Cecconello.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729029/2014-78
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.729029/2014-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do
Acórdão n° 1201-003.894, que deu provimento por maioria de votos ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade, em decorrência de vício material, do Ato Declaratório de Executivo de
exclusão do Simples Nacional. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES
NACIONAL.
LEI
COMPLEMENTAR
No
123/2006.
ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO FUNDAMENTADO NA
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EXIGÍVEIS (INCISO V DO ART. 17).
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DÉBITOS NO ADE. NULIDADE. SÚMULA
CARF No 22.
O Ato Declaratório Executivo de exclusão do regime simplificado, com base no
art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, que não contenha a
indicação dos débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa perante o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) ou com as Fazendas Públicas Federal Estadual
ou Municipal, é nulo, nos termos da ratio decidendi da Súmula CARF no 22.

Cientificada do Acórdão, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (e-fls.
52 a 60) em que aponta, para fins de conhecimento, divergência jurisprudencial entre o r.
Acórdão e outra decisão do CARF, no que respeita a seguinte matéria:

Divergência: “Simples Nacional – Nulidade do ato de exclusão em razão da
não descrição dos débitos no ADE”

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.729029/2014-78

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
77 a 83.

A Contribuinte foi intimada e apresentou petição, requerendo uma atenção em
especial para negar o provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho fls.
77 a 83.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno da seguinte Divergência: “Simples
Nacional – Nulidade do ato de exclusão em razão da não descrição dos débitos no ADE

De acordo com os autos, a Contribuinte recebeu Ato Declaratório Executivo no
lote 07 de 2014, expedido em 10 de setembro de 2014 (fl. 3), referente a exclusão do regime do
Simples Nacional da Lei Complementar no 123/2006, em razão de apresentar débitos exigíveis
com a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123 de 2006 e
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.729029/2014-78

na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76 ambos
da Resolução CGSN no 94, de 2011.

De acordo com o acordão recorrido, o Ato Declaratório Executivo não identificou
os “débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa”, somente
indicando que a consulta deveria ser feita pelo contribuinte no sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br, nos itens
“Empresa”, “Simples Nacional”, “ADE de Exclusão do Simples Nacional 2014 – Consulta
Débitos”.

Diante disto, por analogia, aplicou a Súmula CARF no 22. Citou que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) já se manifestou, de forma vinculante, e de
observância obrigatória (art. 72 do Anexo II do Ricarf) , que o Ato Declaratório Executivo de
exclusão do regime simplificado que não contenha a indicação dos débitos inscritos é nulo.

Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no
9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a
Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja
exigibilidade não esteja suspensa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Diante disto, concluíram que seria nulo o Ato Declaratório Executivo DRF/GOI
no 075836, de 10 de setembro de 2014 (fl. 03), pelo simples fato de não ter apresentado a relação
de débitos com exigibilidade não suspensa, nos termos da Súmula no 22 do Carf.

Por fim, ainda destaca que a Contribuinte, apresentou o comprovante de
pagamento do valor de R$ 5.405,16, referente à competência de 10/2014 (fl. 09), destacando
que: [...] após o recebimento do Ato Declaratório Executivo, foi pago a guia DAS – Simples
Nacional comp. 10/2014 5.405,16, no dia 27/10/2014, a qual estava inscrita na dívida para
efeito de exclusão.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.729029/2014-78

E assim, por não constar no Ato Declaratório Executivo os débitos que motivaram
a sua expedição, não é possível comprovar que, à época de sua intimação, constavam débitos
remanescentes no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br, nos itens “Empresa”,
“Simples Nacional”, “ADE de Exclusão do Simples Nacional 2014 – Consulta Débitos”.

Ademais, cumpre evidenciar que, após a intimação do Acórdão de Impugnação
que evidenciou outras pendências, o Contribuinte tratou de quitá-las, evidenciando sua boa-fé e a
intenção de regularizar sua situação.

Entendo que o Acórdão Recorrido não merece reparos, senão vejamos:

Conforme se extrai dos autos, o contribuinte foi selecionado para receber Ato
Declaratório Executivo no lote 07 de 2014, expedido em 10 de setembro de 2014
(fl. 3), de exclusão do regime do Simples Nacional da Lei no 123/2006, em razão
de apresentar débitos exigíveis com a Fazenda Pública, nos seguintes termos:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123 de 2006 e
na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76 ambos
da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Ocorre que no Ato Declaratório Executivo em comento não foram identificados
os “débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa”,
indicando apenas que a consulta deveria ser feita pelo contribuinte no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br, nos itens “Empresa”, “Simples Nacional”,
“ADE de Exclusão do Simples Nacional 2014 – Consulta Débitos”.
Com relação a esse tema, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf)
já se manifestou, de forma vinculante, e de observância obrigatória (art. 72 do
Anexo II do Ricarf) , que o Ato Declaratório Executivo de exclusão do regime
simplificado que não contenha a indicação dos débitos inscritos é nulo:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.729029/2014-78

Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no
9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a
Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja
exigibilidade não esteja suspensa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Embora o objeto em análise tenha sido o regime do Simples Federal da Lei no
9.317/1996, a ratio decidendi se aplica perfeitamente ao Simples Nacional da Lei
Complementar no 123/2006. Isso, porque o que se objetiva é evitar o cerceamento
de defesa do contribuinte, em especial quando se trata de microempresas e
empresas de pequeno porte, que não possuem, em sua maioria, uma contabilidade
estruturada capaz de apontar com facilidade os débitos que estariam pendentes.
Nesse mesmo sentido, há jurisprudência nesse eg. Conselho:
(....)
Dito isso, mostra-se nulo o Ato Declaratório Executivo DRF/GOI no 075836, de
10 de setembro de 2014 (fl. 03), pelo simples fato de não ter apresentado a
relação de débitos com exigibilidade não suspensa, nos termos da Súmula no 22
do Carf.
Cabe destacar, ainda, que o Recorrente, no formulário de Contestação à
Exclusão do Simples Nacional (fl. 02), apresentou o comprovante de pagamento
do valor de R$ 5.405,16, referente à competência de 10/2014 (fl. 09), destacando
que:
[...] após o recebimento do Ato Declaratório Executivo, foi pago a guia DAS –
Simples Nacional comp. 10/2014 5.405,16, no dia 27/10/2014, a qual estava
inscrita na dívida para efeito de exclusão.
Por não constar no Ato Declaratório Executivo os débitos que motivaram a sua
expedição, não é possível comprovar que, à época de sua intimação, constavam
débitos remanescentes no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br,
nos itens “Empresa”, “Simples Nacional”, “ADE de Exclusão do Simples
Nacional 2014 – Consulta Débitos”.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.729029/2014-78

Ademais, cumpre evidenciar que, após a intimação do Acórdão de Impugnação
que evidenciou outras pendências, o Recorrente tratou de quitá-las, evidenciando
sua boa-fé e a intenção de regularizar sua situação.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário apresentado
pelo contribuinte para declarar a nulidade material do Ato Declaratório
Executivo DRF/GOI no 075836, de 10 de setembro de 2014, nos termos da
inteligência da Súmula no 22 do Carf.

E essa tem sido a jurisprudência do Carf, no sentido de considerar como nulo o ato
administrativo de exclusão do Simples Nacional quando a motivação é a existência de débitos
exigíveis com a Fazenda Pública, mas o ADE não traz a especificação dos citados débitos. Trago
alguns precedentes:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. DÉBITOS EXIGÍVEIS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO NO ADE.
NULIDADE.
Na hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional em razão da existência de
débitos sem exigibilidade suspensa com a Fazenda Pública, os ditos débitos
devem estar especificados no ato declaratório, sob pena de nulidade por
cerceamento do direito de defesa. (Acórdão CARF no 1401-005.371, de
18/03/2021)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DÉBITOS EXIGÍVEIS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO NO ADE.
NULIDADE.
Na hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional em razão da existência de
débitos sem exigibilidade suspensa com a Fazenda Pública, os ditos débitos
devem estar especificados no ato declaratório, sob pena de nulidade por
cerceamento do direito de defesa. (Acórdão CARF no 1401-005.273, de 09/02
/2021)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.729029/2014-78

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano - calendário: 2015
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
FALTA
DE
CIÊNCIA
DOS
DÉBITOS
QUE
MOTIVARAM A EXCLUSÃO. DETERMINAÇÃO NORMA EXECUÇÃO.
NULIDADE. SUMULA CARF 22.
Constatado nos autos que a Unidade de Origem deixou de especificar quais
débitos motivaram a exclusão e dar ciência dos mesmos à Recorrente, conforme
determinado em norma de execução do próprio Fisco, o que causou prejuízo à
sua defesa, há que ser decretada a nulidade do ADE de exclusão por aplicação
analógica da Súmula CARF n° 22. (Acórdão CARF no 1401-004.556, de
10/08/2020)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano - calendário: 2016
DÉBITOS. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. NULO.
O ato declaratório de exclusão de empresa do SIMPLES NACIONAL deve conter,
obrigatoriamente, os débitos eventualmente em aberto e que motivaram a sua
emissão, sob pena de nulidade do ato. (Acórdão CARF no 1401-004.461, de
14/07/2020)

EXCLUSÃO. DÉBITOS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO. NULIDADE.
Na espécie, reconhece - se a nulidade do ato administrativo de exclusão do
Simples Nacional em razão da falta de especificação no ato declaratório
executivo dos débitos que lhe deram motivação. (Acórdão CARF no 1401-
004.754, de 17/09/2020)

Conforme se verifica nos precedentes acima, a questão é a aplicação da mesma
lógica jurídica que a Súmula CARF no 22:

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

E como voto.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.729029/2014-78

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Redatora designada.

Com a devida vênia ao bem fundamentado voto da Ilustre Conselheira Relatora
Érika Costa Camargos Autran, divergiu-se do seu voto para dar provimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional, entendendo-se como inexistente a nulidade do Ato Declaratório de
Exclusão do Simples Nacional conforme fundamentos abaixo expostos.
No caso dos presentes autos, verifica-se que a falta de indicação explícita no ADE
dos débitos tributários imputados ao Sujeito Passivo e que levaram à sua exclusão do regime do
Simples Nacional não ocasiona cerceamento do direito de defesa e a consequente nulidade do
ato.
Isso porque encontra-se no ADE indicação expressa de endereço eletrônico onde
os débitos tributários poderiam ser consultados de forma completa e detalhada, não podendo
prevalecer a alegação de desconhecimento por parte do Contribuinte:

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.729029/2014-78

Consoante bem apontado na declaração de voto apresentada pelo nobre
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, embora o ADE não tenha relacionado de forma
explícita os débitos que deram ensejo à exclusão do Contribuinte do Simples Nacional, indicou
endereço na internet onde o Sujeito Passivo, mediante consulta, teria conhecimento de todos os
débitos que lhe haviam sido imputados, restando afastada a alegação de cerceamento do direito
de defesa:

[...]
O voto condutor da presente decisão é no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, com suporte em dois fundamentos: (i) o cerceamento de defesa,
materializado no fato de o ADE não relacionar, de forma explícita, os débitos que
deram ensejo à exclusão e (ii) o erro material do contribuinte, que regularizou a sua
situação fiscal de forma extemporânea.
O meu voto também é no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, mas
apenas pelo segundo fundamento.
Afasto o primeiro fundamento porque o referido ADE aponta um endereço na
Internet onde o contribuinte poderia conhecer os débitos que lhe foram imputados e
que iriam causar a sua exclusão do Simples. Entendo que este fato afasta a alegação de
cerceamento de defesa. A necessidade de acesso a uma página da Receita Federal na
Internet não pode ser considerada como impeditiva para o exercício de uma defesa,
devendo ser entendida apenas como um ônus ordinário de defesa daquele que pretende
contestar uma acusação na esfera tributária.
Nem mesmo o argumento de hipossuficiência do contribuinte optante do
Simples é cabível. O tratamento diferenciado destinado a esta categoria de
contribuintes, conforme previsto em lei, não alcança o processo administrativo
tributário.

Verifica-se que no próprio acórdão de impugnação à exclusão do Simples Nacional,
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife (PE) - Acórdão 11-51.796
- 5a Turma da DRJ/REC, em 22 de janeiro de 2016, são apontados os débitos que estariam em
aberto e ocasionaram a exclusão do Simples Nacional, demonstrando que estavam à disposição
do Contribuinte para consulta no site indicado no ADE à época de sua intimação:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.923 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.729029/2014-78

Portanto, tenho que a autoridade administrativa forneceu ao Sujeito Passivo a
informação específica acerca do débito que deu origem ao ato de exclusão do Simples Nacional.
Assim, não se vislumbra a ocorrência do cerceamento do direito de defesa.
Diante do exposto, deu-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 106
DF CARF MF
Original